Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725181-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA BEBIANA FERREIRA DA SILVA CASTANHO RECORRIDOS: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, CHERISTEN MARIA DE SANTANA MARQUES, CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FELICIANO GARCIA SANTANA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JUSCELINO CUNHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE RATEIO DE HONORÁRIOS. COBRANÇA. ACORDO VERBAL. NÃO COMPROVADO. 1. Na ação de cobrança é ônus da parte autora comprovar o crédito alegado, de acordo com o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 2. Não faz prova da existência de dívida referente a suposto acordo verbal de rateio de honorários entre advogados as procurações judiciais de simples outorga de poderes pelos clientes, por não conter qualquer informação que permita concluir pela existência e tampouco os termos do alegado negócio jurídico verbal. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 267, 658, 659e 672, todos do Código Civil, 87 do Código de Processo Civil, e 24, §3o, do Estatuto da Advocacia. Para tanto, assevera equívoco na distribuição dos honorários sucumbenciais, à luz do acordo de rateio informado nos autos e da solidariedade ativa entre os patronos da causa. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Gleusa Gladys Silva do Nascimento, OAB/DF 40.690. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 267, 658, 659e 672, todos do Código Civil, 87 do Código de Processo Civil, e 24, §3o, do Estatuto da Advocacia, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos honorários “pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.038.156, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/3/2023. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Gleusa Gladys Silva do Nascimento, OAB/DF 40.690. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012